Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723671-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORESCRED COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CORESCRED COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA - ME, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto contra FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS FILHO, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Foi deferida a penhora de 15% dos proventos recebidos pelo executado, conforme ID 155701052. O devedor, então, apresentou seu contracheque (ID n. 159004559), o qual indica que possui remuneração bruta de R$ 13.173,98, mas sofre descontos de R$ 9.633,22, o que lhe resulta em apenas R$ 3.540,76 líquidos, especialmente porque possui 5 empréstimos longos e ainda paga cartão de crédito de forma consignada. Com base no que decidiu o STJ sobre a possibilidade de penhora de salários, a jurisprudência atual está assim direcionada (grifos nossos): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do salário do agravado, subtraídos os descontos obrigatórios, não irá compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411461, 07023109720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É evidente que, com a existência de tantos empréstimos, não há possibilidade de se manter a penhora do salário, eis que isso afetará o mínimo existencial do devedor. Com isso, revogo a decisão de penhora de ID n. 155701052. Intimem-se.”. Em suas razões recursais, exequente informa tratar-se de cumprimento de sentença no qual, inicialmente, foi deferida a penhora de percentual dos vencimentos do executado/agravado. Após a juntada do contracheque detalhado do devedor, a decisão de penhora foi revogada, por meio da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a impenhorabilidade das verbas salariais é relativa e pode ser mitigada, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que a remuneração líquida do devedor é de R$ 9.820,92 (nove mil, oitocentos e vinte reais e noventa e dois centavos), conforme consulta ao portal da transparência, sendo possível realizar a penhora de percentual de seus vencimentos sem prejudicar sua subsistência ou dignidade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora na folha de pagamento da executada, no percentual de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso da determinação de penhora na folha de pagamento, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. No mais, não verifico perigo de dano à agravante decorrente da manutenção da decisão agravada, notadamente porque o feito originário não está em vias de arquivamento provisório ou perto do prazo de prescrição intercorrente. Ademais, não foi sequer formulado tópico nas razões recursais a fim de demonstrar o perigo de dano apto a justificar a concessão da medida liminar. Desse modo, ausentes os requisitos, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2023 15:29:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora